Tribunal: TJSP
Processo: 1506908-88.2022.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. NULIDADE DE CDAs. Execução fiscal fundada em créditos tributários constituídos com base exclusivamente em notas fiscais emitidas pela contribuinte. Impossibilidade. Notas fiscais que não possuem a mesma natureza da GIA e, portanto, não se prestam a constituir o crédito tributário. Ausência de constituição do crédito tributário. Precedentes do C. Superior

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. NULIDADE DE CDAs. Execução fiscal fundada em créditos tributários constituídos com base exclusivamente em notas fiscais emitidas pela contribuinte. Impossibilidade. Notas fiscais que não possuem a mesma natureza da GIA e, portanto, não se prestam a constituir o crédito tributário. Ausência de constituição do crédito tributário. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e desta C. Corte. Sentença mantida. Recurso não provido.